Tribunal: TJMT
Processo: 1034817-21.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034817-21.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEDILSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 974.934.061-20 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1034817-21.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:

Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Apelado:

Enedilson Miguel de Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO
-
DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –– SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, devendo ser mantida a sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1034817-21.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Apelado:

Enedilson Miguel de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de nulidade da dívida c/c declaratória de prescrição que lhe move
Enedilson Miguel de Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão para reconhecer a prescrição d
a dívida com vencimento em
17.05.2015
, no valor de

R$1.559,46 (mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
, declarando sua inexigibilidade. D
iante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “
pro rata
” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença, sustentando que não logrou o autor demonstrar a existência de restrição do seu nome, trazendo apenas alegações genéricas, inexistindo qualquer negativação em seu nome. Pontua quanto a imprescritibilidade do direito de cobrança, mencionando que o prazo prescricional não resulta na extinção da obrigação.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 202548308)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1034817-21.2022.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Apelado:

Enedilson Miguel de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Enedilson Miguel de Oliveira
propôs ação de nulidade da dívida c/c declaratória de prescrição contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
, discorrendo que vem sendo alvo de constante cobranças pelo réu, referente a um débito no valor
R$1.559,46 (mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 17.05.2015.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para reconhecer a prescrição d
a dívida com vencimento em
17.05.2015
, no valor de

R$1.559,46 (mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
, declarando sua inexigibilidade. D
iante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “
pro rata
” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença, sustentando que não logrou o autor demonstrar a existência de restrição do seu nome, trazendo apenas alegações genéricas, inexistindo qualquer negativação em seu nome. Pontua quanto a imprescritibilidade do direito de cobrança, mencionando que o prazo prescricional não resulta na extinção da obrigação.

Pois bem. C
ompulsando os autos, diferentemente do que aduz o apelante, resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, não a impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, no valor de
R$1.559,46 (mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
, com vencimento em 17.05.15 – id. 202548251.

Assim, não há falar em reforma da sentença, destacando o recente entendimento proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que

a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Dessa forma, a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito alhures.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024